Tribunal: TJDFT
Processo: 0776155-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. REEMBOLSO SEM ÔNUS. RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 882,06 (oitocentos e oitenta e dois reais e seis centavos), a título de danos materiais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe restituir, em dobro, a quantia de R$ 1.796,16. Narrou que, em 20/04/2023, adquiriu bilhete aéreo para o trecho Roma – Salvador/BA, para o dia 25/05/2023, na classe executiva, pelo valor de R$ 14.747,36. Argumentou que, após 40 minutos da compra, solicitou o cancelamento do bilhete em razão do equivoco quanto à classe adquirida. Destacou que lhe foi informado que a solicitação de cancelamento deveria ser feita pelo sítio da ré e que haveria a cobrança de multa. Discorreu que, no dia 08/05/2023, recebeu o estorno parcial da cobrança no cartão, no valor de R$ 12.951,20, bem como que houve cobrança indevida de multa no valor de R$ 1.796,16.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID (ID 59027468 e 59027470). Foram ofertadas contrarrazões (ID 59027477).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, especialmente quanto à existência de danos materiais indenizáveis. Em suas razões recursais, a recorrente alega que possui o direito de arrependimento por compra realizada na internet, sem qualquer ônus, no prazo de 7 dias. Destaca que o passageiro pode desistir da passagem, sem ônus, no prazo de 24h, a contar do recebimento do comprovante. Argumenta que realizou o cancelamento da passagem em menos de 40 minutos após a realização da compra, bem como que a recorrida não sofreu qualquer prejuízo em razão do cancelamento. Defende a impossibilidade de cobrança de multa, em razão do cancelamento no prazo de 24h. Requer o ressarcimento integral do valor pago, sem a incidência de multa ou penalidade.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. No entanto, o STF fixou entendimento vinculante (tema 210) no sentido de que as Convenções de Varsóvia e de Montreal prevalecem sobre o CDC para efeito de limitar a responsabilidade material das empresas de transporte aéreo decorrente de falhas na prestação de serviço de voos internacionais.
6. O art. 11 da Resolução no 400/2016 da ANAC, aplicado aos casos envolvendo transporte aéreo, diz que "O usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do seu comprovante".
6. No caso, restou comprovado que a recorrente adquiriu a passagem em 20/04/2023 às 17h04 (ID 59026888), trecho Roma – Salvador/BA, na classe executiva, bem como que manifestou desistência da compra, por volta de 17h43 do mesmo dia 20/04/2023, sob o protocolo ROR218889711501 (ID 59026889), fato corroborado nos termos da reclamação de ID 59026890, aberta junto à Secretaria Nacional do Consumidor. Logo, o pedido de cancelamento do bilhete ocorreu dentro do prazo de 24h, devendo a recorrente ser ressarcida sem a incidência de multa, nos termos do art. 11 da Resolução no 400/2016.
7. Quantos às danos materiais, a recorrente comprovou o pagamento no valor de R$ 14.747,36, bem como o ressarcimento somente da importância de R$ 12.951,20 (ID 59026891, p. 2), em razão da cobrança de multa valor de R$ 1.796,16. A sentença determinou a reparação de danos materiais apenas no valor de R$ 882,06, em razão da incidência de penalidade no importe de R$ 914,10. Contudo, comprovada a despesa no valor de R$ 14.747,36 e o recebimento de R$ 12.951,20, deve ser fixado o valor de R$ 1.796,16, a título de reparação de danos materiais.
8. Recurso conhecido e provido para majorar o valor da condenação da indenização por danos materiais para o patamar de R$ 1.796,16 (um mil setecentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos).
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.